Tribunal: TJBA
Processo: 8055955-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055955-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: DANIELA SILVA DE ALMEIDA Advogado(s):FELLIPE RODRIGUES MARQUES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA EM ESTÁGIO TERMINAL. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de tratamento domiciliar (home care) para beneficiária diagnosticada com neoplasia maligna cerebral em estágio terminal, conforme expressa indicação médica. A Agravante alega ausência de cobertura contratual e não inclusão do procedimento no rol da ANS, além de questionar a razoabilidade do prazo e da multa fixados. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em analisar: a) o dever da operadora de plano de saúde de fornecer tratamento na modalidade home care como desdobramento da internação hospitalar, especialmente para paciente em cuidados paliativos; b) a eventual abusividade da negativa de cobertura fundamentada em cláusula contratual restritiva e na ausência de previsão no rol da ANS, frente aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana; e c) a proporcionalidade e razoabilidade do prazo e da multa cominatória estabelecidos para o cumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor e a nulidade daquelas que se mostrem abusivas por restringirem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. O tratamento domiciliar (home care), quando indicado pela equipe médica como essencial à continuidade dos cuidados e à preservação da dignidade do paciente, notadamente em quadro terminal, configura-se como um desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente coberto, não podendo a operadora se imiscuir na decisão terapêutica. A recusa de cobertura, amparada em suposta exclusão contratual ou na natureza do rol da ANS, revela-se abusiva, pois contraria a função social do contrato e atenta contra o direito fundamental à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), que assegura ao paciente o direito a cuidados paliativos adequados. A multa diária (astreintes) fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento da medida mostram-se razoáveis e proporcionais à capacidade econômica da Agravante e à urgência exigida pelo gravíssimo estado de saúde da Agravada, visando garantir a efetividade da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento domiciliar (home care) integral, quando prescrito pelo médico assistente como medida necessária à continuidade do tratamento hospitalar e à preservação da vida e da dignidade do paciente, ainda que em estágio terminal. 2. A ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS ou a existência de cláusula contratual restritiva não constituem óbice ao fornecimento de terapia essencial à saúde e à vida do consumidor, prevalecendo os direitos fundamentais e a boa-fé objetiva que rege as relações de consumo." Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, III, da Constituição Federal; Arts. 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80423830720218050000, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data de Publicação: 08/06/2022; TJ-BA - Apelação: 80564033420208050001, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055955-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravada DANIELA SILVA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07